Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741172-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DE SALES DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar sobre o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, na qualidade de fiscal da lei, na defesa do direito à saúde. Brasília, 10 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator